Tribunal: TJMT
Processo: 1000882-64.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1000882-64.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - CAPITAL
Agravante : VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA
Agravado : ODETE NOGUEIRA DA SILVA
Número do Protocolo : 1000882-64.2020.8.11.0000
Considerando o expresso pedido nesse sentido (cf. Id. no 49835468 - pág. 1), homologo a desistência do recurso, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.
Depois de adotadas as providências de estilo, arquive-se.
Publique-se e intimem-se.
Cuiabá, 09 de dezembro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator